Tribunal: TJES
Processo: 5001523-65.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001523-65.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ICONHA
AGRAVADO: MARINA DELLAPARTE FORNACIARI FONTANA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGVTES. :
EDSON LUIZ MARCHIORI
e
JOÃO PAGANINI

AGVDA. : M
ARINA DELLAPARTE FORNACIARI FONTANA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Edson Luiz Marchiori
e
João Paganini
contra a decisão por mim proferida (ID 658600), pela qual não conheci do
agravo de instrumento
por eles interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Iconha, em
mandado de segurança
impetrado por
Marina Dellaparte Fornaciari Fontana
.

Nas razões recursais (ID 715754), sustentam os agravantes, em síntese:
(i)
embora o Despacho
evento 597559
tenha determinado a sua intimação no prazo de 5 (cinco) dias, não foi oportunizado o prazo para o Município e os demais agravantes na forma estabelecida na legislação vigente;
(ii)
na forma do art. 953, inciso II, suscitam conflito de competência, devendo os presentes autos aguardarem a definição da relatoria provisória, na forma do art. 955, do Código de Processo Civil, conforme manifestados nos autos de nºs 5000821-22.2020.8.08.0000, 5000823-89.2020.8.08.0000, 5000829-96. 2020.8.08.000, 5000831-66.2020.8.08.0000 e 5000832-51.2020.8.08.0000;
(iii)
houve falha na sua intimação (Evento 597559), culminando na nulidade da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por não ter havido sua intimação pessoal, na forma do art. 485, III c/c §1º, do Código de Processo Civil;
(iv)
antes da extinção do processo, devia ser procedida sua intimação para procederam a regularização do processo, nos termos do art. 321 do CPC/2015;
(v)
a inadmissibilidade do recurso será declarada se e somente se não for suprida a complementação necessária, após regular intimação; e
(vi)
o Código de Processo Civil busca conferir aplicação ao princípio da efetividade do processo e efetivar o princípio da cooperação em detrimento ao excesso de formalismo repugnado pela doutrina e entendimento dos Tribunais Superiores.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 05 de novembro de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
AGVTES. :
EDSON LUIZ MARCHIORI
e
JOÃO PAGANINI

AGVDA. : M
ARINA DELLAPARTE FORNACIARI FONTANA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T
O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
interno
interposto por
Edson Luiz Marchiori
e
João Paganini
contra decisão de minha lavra (ID 658600), pela qual não conheci do
agravo de instrumento
por eles interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Iconha/ES, nos autos de
mandado de segurança
impetrado por
Marina Dellaparte Fornaciari Fontana
.

In casu
, entendi que as razões recursais não davam ensejo ao pretendido juízo de retratação e, ato contínuo, determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento a fim de que a matéria fosse submetida ao crivo deste Órgão Julgador,
ex vi
do disposto no §2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Vejamos.

Em que pese o cadastramento do
agravo de instrumento
, na data de sua distribuição, como interposto pelo “Município de Iconha”, observei, à época, que o polo ativo recursal eram composto, tão somente, pelas autoridades impetradas no
mandado de segurança
no qual foi proferida a decisão agravada, a saber, os Srs.
Edson Luiz Marchiori
e
João Paganini
, bem como observei que no traslado faltavam cópias de documentos obrigatórios, razão pela qual proferi o seguinte despacho em 29/06/2020:

“
1.
Ao exercer o juízo de admissibilidade deste recurso, verifico que, nos diversos anexos,
não constam cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e nem da petição inicial da ação originária
.

2
. Além disso, o
agravo de instrumento
foi interposto pelas autoridades impetradas na demanda originária, o que, a princípio, inobserva o disposto no §2º do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Isto porque, não obstante a orientação advinda do julgamento da ADI 4.403/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, não foi esclarecido em tal julgamento se a legitimidade recursal da autoridade impetrada alcançaria outros recursos previstos no Código de Processo Civil, ou se estaria adstrita ao recurso de apelação, à luz do retromencionado art. 14, §2º, da Lei nº 12.016/2009.

3
. Por tais razões,
intimem-se os agravantes
para:
(i) providenciarem a juntada das peças faltantes
, haja vista serem obrigatórias (CPC, art. 1.017, I); e
(ii) corrigirem o polo ativo do recurso
ou, se entenderem adequada a sua composição da forma como foi interposto,
para efetuarem o recolhimento do preparo recursal
, uma vez que a(s) autoridade(s) impetrada(s) não goza(m) das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, dentre elas, a isenção do preparo (CPC, art. 1.007, §1º).”

(Evento 597559 – os destaques constam do texto original)

Foi expedida certidão eletrônica no dia 30/06/2020, com data limite para manifestação em 17/07/2020, sendo certificado, na sequência, o decurso do prazo sem que houvesse manifestação da parte intimada (Evento 638282).

Ato contínuo, proferi decisão monocrática no sentido de não conhecer do agravo de instrumento (ID 658600), em face do que se insurgem os agravantes mediante as seguintes razões, em suma:
(i)
embora o Despacho
evento 597559
tenha determinado a sua intimação no prazo de cinco dias, não foi oportunizado o prazo para o Município e os demais agravantes na forma estabelecida na legislação vigente;
(ii)
na forma do art. 953, inc. II, suscitam conflito de competência, devendo os autos aguardarem a definição da relatoria provisória, na forma do art. 955, do Código de Processo Civil, conforme manifestados nos processos nºs 5000821-22.2020.8.08.0000, 5000823-89.2020.8. 08. 0000, 5000829-96.2020.8.08.000, 5000831-66.2020.8.08.0000 e 5000832-51.2020. 8.08.0000;
(iii)
houve falha na sua intimação (Evento 597559), culminando na nulidade da decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por não ter havido sua intimação pessoal, na forma do art. 485, III c/c §1º, do Código de Processo Civil;
(iv)
antes da extinção do processo, devia ser procedida sua intimação para procederam a regularização do processo, nos termos do art. 321 do CPC/2015;
(v)
a inadmissibilidade do recurso será declarada se e somente se não for suprida a complementação necessária, após regular intimação; e
(vi)
o Código de Processo Civil busca conferir aplicação ao princípio da efetividade do processo e efetivar o princípio da cooperação em detrimento ao excesso de formalismo repugnado pela doutrina e entendimento dos Tribunais Superiores.

A começar pelo pretendido aguardo do desfecho dos processos arrolados nas razões recursais, tal providência, a fim de determinar, se for o caso, a redistribuição do agravo de instrumento à relatoria de outro eminente desembargador, demandaria o preenchimento dos requisitos (extrínsecos e intrínsecos) de admissibilidade recursal, o que não restou constatado em relação ao recurso interposto.

Da mesma forma, entendo não assistir razão aos agravantes ao aduzirem a necessidade de intimação do Ente Público municipal e, por conseguinte, conferir-lhe prazo diferenciado para se manifestar, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto, como dito,
apenas
pelas autoridades impetrada
s
; diante disso, oportunizei aos agravantes a correção do polo ativo do recurso ou, se entendessem adequada a sua composição da forma como foi interposto,
para efetuarem o recolhimento do preparo recursal
, uma vez que a autoridade impetrada não goza das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, dentre elas, a isenção do preparo (CPC, art. 1.007, §1º).

Em assim sendo, se a intimação dirigiu-se às autoridades impetradas, não há justificativa plausível para que fosse intimado o Ente Público municipal para suprir a deficiência verificada na instrumentalização do recurso.

Na sequência, melhor sorte não socorre os agravantes no que diz respeito à pretendida aplicação do disposto no art. 485, III c/c §1º, do Código de Processo Civil, que versa sobre a necessidade de
intimação pessoal da parte
para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

Afinal, tal dispositivo é aplicável às sentenças proferidas no processo de cognição, ao passo que na seara recursal incide o disposto no parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível
”, o que restou devidamente observado ao ser proferido despacho no dia 29/06/2020 (Evento 597559).

Por fim, afasto a argumentação de que a inadmissibilidade do recurso constitui “excesso de formalismo”, já que o acolhimento da pretensão recursal, com a restituição do prazo inobservado para sanar a deficiência na instrumentalização do agravo de instrumento – sem que fosse comprovada justa causa pela parte – seria banalizar a necessidade de observância dos prazos processuais, que possuem natureza peremptória.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
.
É como voto!

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGVTES. :
EDSON LUIZ MARCHIORI
e
JOÃO PAGANINI

AGVDA. : M
ARINA DELLAPARTE FORNACIARI FONTANA

RELATORA : DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS AUSENTES – DEFICIÊNCIA NÃO SANADA PELOS AGRAVANTES – ART. 485, III E §1º DO CPC/2015 – INAPLICABILIDADE – PREVISÃO DO ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DEVIDAMENTE ATENDIDA – ALEGADO EXCESSO DE FORMALISMO – INOCORRÊNCIA – PRAZO PEREMPTÓRIO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – A
GRAVO INTERNO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1
)
No que se refere ao pretendido aguardo do desfecho dos processos arrolados nas razões recursais, tal providência, a fim de determinar, se for o caso, a redistribuição do agravo à relatoria de outro desembargador, demandaria o preenchimento dos requisitos (extrínsecos e intrínsecos) de admissibilidade recursal, o que não restou constatado em relação ao recurso interposto.

2
)
Não assiste razão aos agravantes ao aduzirem a necessidade de intimação do Ente Público municipal e, por conseguinte, conferir-lhe prazo diferenciado para se manifestar, tendo em vista que o agravo de instrumento foi interposto apenas pelas autoridades impetradas; diante disso, restou oportunizada a correção do polo ativo do recurso ou, se entendessem adequada a sua composição da forma como foi interposto,
para efetuarem o recolhimento do preparo recursal
, uma vez que a autoridade impetrada não goza das prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, dentre elas, a isenção do preparo (CPC, art. 1.007, §1º).

3)
,Deve ser igualmente afastada a argumentação de que a inadmissibilidade do recurso constitui “excesso de formalismo”, já que acolher a pretensão recursal e, via reflexa, restituir o prazo inobservado para sanar a deficiência na instrumentalização do agravo de instrumento – sem que fosse comprovada justa causa – seria banalizar a necessidade de observância dos prazos processuais, que possuem natureza peremptória.

4)
Agravo Interno desprovido.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo interno
, nos termos do voto proferido pela Relatora.

Vitória/ES, .

DESEMBARGADOR PRESIDENTE
D
ESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.